Tribunal: TJBA
Processo: 8141288-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141288-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A. C. S. G. F. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA FREIRE DA SILVA CERQUEIRA

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Advogado(s)
:
FRANCIE MARIE BRAGA D AVILA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO EDUCACIONAL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR
. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DEVER DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MATERIAL RECONHECIDO. DANO MORAL INEXISTENTE.
REFORMA DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por responsável legal de criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) contra sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal; (ii) definir se é obrigação da instituição de ensino o custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar para estudante com TEA; e (iii) estabelecer se há dano material e moral indenizável em razão da conduta da instituição de ensino.

III. R
azões de decidir

3.

Não há cerceamento de defesa quando se indeferi a produção de prova requerida forma genérica e sem indicar fatos controvertidos a serem esclarecidos, uma vez que compete ao juiz indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A legislação vigente (Lei nº 12.764/2012, Decreto nº 8.368/2014, LDB – Lei nº 9.394/1996 e Estatuto da Pessoa com Deficiência) impõe à instituição de ensino o dever de garantir, em casos de comprovada necessidade, o acompanhamento especializado de estudante com TEA em ambiente escolar.

5. A jurisprudência consolidada reconhece que o acompanhante terapêutico em ambiente escolar possui natureza educacional/pedagógica, devendo seu custeio ser suportado pela instituição de ensino e não por planos de saúde ou responsáveis legais.

6. Comprovado o desembolso pelos responsáveis legais da Autora para custear o acompanhante terapêutico no ambiente escolar, impõe-se o reconhecimento do dever de ressarcimento por danos materiais, no valor de R$ 996,00, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios desde a citação.

7. Por seu turno, inexiste prova de prejuízo à implementação do plano pedagógico ou de ofensa aos direitos da personalidade da criança impede o reconhecimento de danos morais indenizáveis.

8. Por fim, reformada parcialmente a sentença, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, com divisão proporcional das custas e honorários, observada a gratuidade de justiça deferida à parte autora.

IV. D
ispositivo e Tese

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de requerimento específico e justificado de produção de prova testemunhal autoriza o indeferimento pelo juízo, não configurando cerceamento de defesa.

2. É obrigação da instituição de ensino custear acompanhante terapêutico em ambiente escolar para estudante com TEA, nos casos de comprovada necessidade, em conformidade com a legislação educacional e de proteção às pessoas com deficiência.

3. É devida a restituição de valores comprovadamente pagos pelos responsáveis legais a título de acompanhante terapêutico em ambiente escolar, ante o descumprimento da obrigação da instituição de ensino.

4. A ausência de prejuízo concreto à criança ou violação de seus direitos da personalidade afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 205; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 98, § 3º; CC, art. 405; Lei nº 12.764/2012, arts. 1º, I e 3º, IV, “a” e §1º; Decreto nº 8.368/2014, art. 4º, § 2º; LDB – Lei nº 9.394/1996, arts. 4º, III; 58, §1º; 59, III; Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 28, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8016783-76.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 21.06.2024; TJBA, AI nº 8002508-25.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 09.04.2024; TJBA, AI nº 8064152-03.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Carmen Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 30.04.2024; TJSP, Apelação nº 1013879-78.2022.8.26.0554, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2023;
TJDF, Apelação nº 0744745-83.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 25.10.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.884.984/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8141288-10.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
A
.C.S.G.F.
e
CENTRO EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do apelo e
D
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA